Tribunal: STF
Processo: RE 229976
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
TAXA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO - LEI Nº
10.253/89 DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. Na dicção da ilustrada
maioria, entendimento em relação a qual guardo reservas, o fato de a
taxa ser calculada com base na metragem do imóvel, um dos elementos
do Imposto Predial e Territorial Urbano, não implica
inconstitucionalidade ante o disposto no artigo 145, § 2º, da
Constituição Federal. Precedente: Recurso Extraordinário nº 232.393-
1/SP, relatado pelo Ministro Carlos Velloso, e julgado perante o
Pleno em 12 de agosto de 1999.